Tribunal: TJDFT
Processo: 0720722-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720722-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: LUAN GOMES ALVES SALOMAO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA D E S P A C H O Retornem os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 3 de setembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator